Tribunal: TJDFT
Processo: 0752500-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a condenação à obrigação pagar quantia certa relativa a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a auxílio-alimentação, abono de permanência e adicional de insalubridade, bem como ao pagamento de valor relativo à correção monetária incidente sobre a conversão em pecúnia pelo retardamento no pagamento da verba. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, em parte.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
3 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.), excluídas as verbas de natureza transitória.
4 – Conversão da licença-prêmio em pecúnia. Inclusão de verbas. Nova base de cálculo. Segundo o demonstrativo de cálculo de licença-prêmio e consulta ao sistema de pagamento acostados ao processo (ID 24759794 - PAG 4-7) a Administração reconheceu que a servidora auferiu o direito a 8 meses de licença-prêmio e não 9 meses como afirmado na inicial. Ainda, reconheceu como devido o valor de R$ 63.379,68 a título de conversão da licença-prêmio em pecúnia, para ser pago de forma parcelada, conforme artigos 16 e 17 do Decreto distrital 40.208/2019, sendo 31 parcelas de R$ 2.000,00 e 1 parcela de R$ 1.379,68. Consta do mesmo demonstrativo que o abono de permanência já integrou a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia, de modo que resta apenas incluir o auxílio-alimentação, no valor de R$ 394,50. Adicionada a última vantagem, a base de cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia é de R$ 8.316,96.
5 – Valor da condenação. Considerando a nova base de cálculo de R$ 8.316,96 e a referência de 8 meses de licença prêmio, a autora deveria receber a título de conversão em pecúnia o valor de R$ 66.535,68. À servidora já foi implantado o pagamento parcelado a esse título no valor de R$ 63.379,68, pelo que resta a quantia de R$ 3.156,00.
6 – Correção monetária. Os índices fixados na sentença para fins de atualização do débito estão em consonância com o que foi decidido no RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia para R$ 3.156,00, mantendo-se os demais pontos da sentença.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E